Tribunal: TJPA
Processo: 0001934-64.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001934-64.2019.8.14.0065

APELANTE: ELZIMAR CARDOSO LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001934-64.2019.8.14.0065

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELZIMAR CARDOSO LESSA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (droga fracionada, apreensão de dinheiro e confissão inicial da corré), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) se há interesse recursal no pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de porções de "crack" já embaladas para venda, somada à apreensão de dinheiro em espécie e à delação da corré no momento da abordagem — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP). A condição de usuária, por si só, não exclui a traficância.

7. Carece de interesse recursal o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quando tal benefício já foi reconhecido e aplicado na máxima fração pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga embalada para venda e outros elementos indicativos da mercancia, como a confissão extrajudicial de corréu.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando as circunstâncias da prisão evidenciam o comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELZIMAR CARDOSO LESSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19757616).

Importa registrar que, embora conste no sistema o nome da corré Maria das Neves Alves do Nascimento como apelante, a defesa desta renunciou expressamente ao prazo recursal, informando a ausência de interesse em recorrer (ID 19757626), de modo que o presente recurso se refere unicamente à sentenciada Elzimar Cardoso Lessa.

Narra a denúncia (ID 19757592) que, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 23h00min, no município de Xinguara/PA, a denunciada, em conluio com a corré Maria das Neves, foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, policiais civis, após receberem denúncias sobre a venda de entorpecentes na residência de "Elza", realizaram investigações e abordaram Maria das Neves, que confessou estar "fazendo um corre", ou seja, vendendo droga para a denunciada Elzimar. Em seguida, os agentes se dirigiram à residência de Elzimar e, em buscas no local, encontraram debaixo de um colchão 07 (sete) porções de "crack" prontas para comercialização, além da importância de R$ 91,00 (noventa e um reais) em espécie.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2019 (ID 19757593). Após regular instrução processual, com audiência realizada (IDs 69282175, 6928226, 69282370 e 69282352), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (. Em suas razões (ID 114467778), pugna pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, por ausência de provas da traficância. Subsidiariamente, pede a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19757641), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 22059590), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. No entanto, o conhecimento do recurso deve ser parcial. Conforme se demonstrará em tópico específico, a apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o benefício já foi concedido na sentença. Nos demais pontos, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Assim,
conheço parcialmente do recurso
e passo à análise das razões meritórias.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que a conduta da apelante seja desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de insuficiência de provas para a caracterização do tráfico.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19757586) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19757608), que atestou que a substância apreendida era
cocaína
, na forma de "crack".

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a apelante, não obstante sua negativa em juízo. A versão defensiva restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha
PC Patrick Pinho Dias
(ID 69282175) narrou em juízo que a investigação teve início a partir de denúncias anônimas que apontavam a residência da apelante, conhecida como "Elza", como ponto de venda de drogas. Em razão disso, realizou vigilância no local e, ao abordar a corré Maria das Neves, esta confessou que estava "fazendo um corre" para Elzimar. Diante da fundada suspeita e do estado de flagrância, dirigiu-se à casa da apelante, onde, após buscas, encontrou sob o colchão
07 (sete) pedras de "crack"
embaladas para venda, além da quantia de
R$ 91,00 (noventa e um reais)
.

Corroborando tal versão, a testemunha
PM Marcio Silva Souza
(ID 6928226) confirmou ter participado da ocorrência, ratificando os termos da abordagem e da apreensão da droga e do dinheiro na residência da apelante, após a informação fornecida pela corré Maria das Neves.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza, cuja prova muitas vezes depende da atuação estatal. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos não apenas são coerentes, mas também foram corroborados pela apreensão da droga fracionada e do dinheiro, não havendo qualquer prova que desabone a conduta dos agentes.

Ademais, a delação extrajudicial da corré Maria das Neves, que no calor da abordagem policial confessou estar 'fazendo um corre' para a apelante, assume especial relevo probatório. Ainda que retratada posteriormente em juízo – movimento comum em casos de codelinquência –, tal informação foi o gatilho que legitimou a ação policial subsequente e se mostrou em perfeita harmonia com os achados na residência de Elzimar, servindo como um elo coeso que une todos os elementos da prática delitiva.

A versão da apelante de que o dinheiro encontrado – R$ 91,00 em notas trocadas – seria proveniente da venda de lanches e destinado à compra de uma passagem para sua filha mostra-se inverossímil e desacompanhada de qualquer suporte probatório. Tal justificativa não se sustenta quando confrontada com o restante do cenário fático: a apreensão de droga já fracionada para venda e a delação da corré de que o local era um ponto de tráfico, circunstâncias que apontam para a natureza ilícita do numerário.

O pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de 07 (sete) porções individuais de "crack", já embaladas para a venda, a quantia em dinheiro trocado e, principalmente, a delação inicial da corré de que atuava como "aviãozinho" para a apelante, são incompatíveis com a alegação de mero uso.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Neste ponto, o recurso não merece sequer ser conhecido, por manifesta
ausência de interesse recursal
.

Conforme se extrai da r. sentença condenatória (ID 19757616), o magistrado de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria da pena,
já reconheceu e aplicou o referido benefício legal
, reduzindo a reprimenda pela metade, o que resultou na pena final de 02 anos e 06 meses de reclusão.

Dessa forma, como o pleito formulado no recurso já foi integralmente atendido na decisão recorrida, não há utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional pretendido, o que evidencia a carência de interesse de agir da apelante neste particular.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026